Tribunal: STF
Processo: RE 1447902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 256 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     “APELAÇÃO. Pensionista e aposentado da extinta FEPASA. Pretensão de recebimento de complementação de proventos correspondente a dois salários mínimos e meio. Possibilidade. Observância à Lei 9.343/1996 e ao contrato coletivo de trabalho 1995/1996. Atualização monetária e juros moratórios que deverão incidir consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, recurso provido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, 7º, inc. IV, 25, 37, caput, incs. XI e XIII, 40, § 8º, 169, caput e § 1º, e 195, § 5º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de vinculação de remuneração de servidor público ao salário mínimo. Diz contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 10).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, do CPC, com relação ao RE nº 603.451/SP (tema 256). Pensionista da FEPASA. Complementação do benefício. Piso salarial. Base de cálculo. Vinculação ao salário-mínimo. Decisão que não destoa do entendimento firmado pelo C. STF, no julgamento do RE 603.451/SP (tema 256). Acórdão mantido.” (e-doc. 20, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No RE nº 603.451-RG/SP, que versava justamente sobre o pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da Fepasa de acordo com o piso de salarial de 2,5 salários mínimos fixado em contrato coletivo de trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e assim julgou o Tema RG nº 256: 



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 603.451-RG/SP, Tema RG nº 256, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 11/03/2010, p. 23/04/2010).



    6. Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência há muito consolidada pelo STF, como demonstram os precedentes a seguir indicados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 918.815-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reajuste de benefícios de complementação de aposentadorias e pensões de servidores e pensionistas da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 3. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 13.238-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 07/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 256. RE 603.451. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 904.576-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 26/10/2016; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. 1.Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 870.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 03/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 13.532-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 25/08/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA FERROVIA PAULISTA S/A - FEPASA. 1) PISO SALARIAL. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) REAJUSTES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVOREGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 603.058-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/11/2010, p. 26/11/2010).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator